Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704967-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 360 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do STJ “a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente” (REsp 1.149.022/SP). 2. No caso em apreço, à míngua de provas idôneas, não há possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, devendo seguir a regra geral, conforme enunciado de Súmula 360 do STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e enunciado 260 da Súmula do STJ, sustentando ter direito de, com base no instituto da denúncia espontânea, efetuar o pagamento de obrigação tributária que havia feito erroneamente, sem a incidência de multa por atraso. Afirma que o acórdão impugnado exige o pagamento do débito integral para fazer jus à denúncia espontânea, mas assevera que não conseguiu pagar o débito em razão do não desvinculamento da multa de mora do pagamento do principal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJSC. Ao final, requer que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO, OAB/SP 258.440 (ID 40592740). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 138, parágrafo único, do CTN, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, não obstante as declarações do apelante, não restou comprovado o instituto da denunciação espontânea, pois ausente o alegado pagamento parcial, bem como de que houve a declaração equivocada dos valores devidos. Isso porque, conforme noticiado pela apelante, esta utilizou-se de credito inexistente para abater o valor do tributo, a revelar, de fato, pagamento a destempo, mas não denúncia espontânea. No ponto, o juízo de origem pontuou bem a questão “poderia a situação em análise, assim, ser considerada como hipótese de declaração parcial do débito tributário, com posterior intenção de retificação”. (...) Enfim, não há qualquer comprovante que demonstre um suposto crédito de ICMS, seja ficto ou presumido, o que seria capaz de gerar erro ou interpretação errônea na declaração inicialmente efetuada pela contribuinte. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao enunciado 260 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2022). Por fim, determino que todas as intimações e notificações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO, OAB/SP 258.440 (ID 40592740). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025